Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. INTERNAÇÃO. RELATÓRIOS AVALIATIVOS FAVORÁVEIS. EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA REALIZAÇÃO DA FINALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A finalidade precípua do sistema de responsabilização dos inimputáveis é o seu caráter reeducador, devendo o desenvolvimento da criança e do adolescente em relação aos objetivos pedagógicos estabelecidos em seu plano de avaliação preponderar sobre o tempo de permanência no cumprimento da medida socioeducativa.
2. Na espécie, embora ostente uma ocorrência disciplinar recente, o agravante ao longo de toda a internação foi bem avaliado, mantendo bom comportamento, participando positivamente das atividades socioeducativas e cumprindo as metas a ele estabelecidas, demonstrando amadurecimento importante e considerável desenvolvimento de sua responsabilidade, os quais justificam sua reintegração à sociedade.
3. Recurso conhecido e provido.